Tribunal: STF
Processo: ARE 1587763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. CABIMENTO. APREENSÃO DE 15G (QUINZE GRAMAS) DE CANNABIS SATIVA. TEMA 506 DO STF REPERCUSSÃO GERAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela Vara Única Criminal de Eusébio, que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo pessoal, alegando ausência de provas quanto à traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões emdiscussão: (i) se a quantidade e as circunstâncias da posse de entorpecentes por parte do recorrente permitema desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal; e (ii) se, após tal desclassificação, a absolvição parcial do réu implica alteração no regime de cumprimento da pena remanescente pela condenação por porte ilegal de arma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das provas indica que a substância entorpecente apreendida (15g de maconha, porcionada em22 tabletes) se destina ao consumo pessoal do réu, conforme evidenciado pela ausência de indícios concretos de traficância, como quantias em dinheiro, balança de precisão, anotações de vendas ou outros apetrechos comumente usados para o comércio de drogas.
4. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), expresso no Tema 506, que prescreve a inconstitucionalidade da criminalização da posse de cannabis para consumo pessoal, entende-se que a conduta do réu configura infração administrativa, a ser analisada pelo Juizado Especial Criminal.
5. Embora o réu seja conhecido na comunidade e pelas autoridades por sua periculosidade e pelo fato de, possivelmente, integrar organização criminosa, tais informações não são suficientes para vincular a posse da droga ao tráfico.
6. O porte ilegal de arma de fogo permanece configurado, sendo mantida a pena de 02 (dois) anos de reclusão fixada pela sentença, porémajustando o regime de cumprimento para o semiaberto, devido à absolvição pelo crime de tráfico de drogas e desclassificação da conduta do recorrente.
7. Em razão do tempo de prisão cautelar já cumprido, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar a possível extinção da punibilidade do ora Apelante. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, desclassificando a conduta de tráfico para posse de droga para consumo pessoal, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para análise da infração administrativa; regime de cumprimento de pena alterado, ex officio, para o semiaberto.
Teses de julgamento: 1. "A posse de cannabis sativa em quantidade inferior a 40 gramas, desacompanhada de indicios objetivos de tráfico, presume-se para consumo pessoal e não configura infração penal". 2. "A ausência de elementos probatórios robustos acerca da traficância, como balança, dinheiro ou anotações, inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo aplicável a desclassificação para o tipo de posse para consumo pessoal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°. LIV; CPP, art. 386, II; Lei n° 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei n° 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659/SP, Tema 506, Repercussao  Geral; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00054370920208130123: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0201385-30.2023.8.06.0299.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente